Tribunal: TJDFT
Processo: 0711007-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0711007-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GASTAO DO CARMO FILHO IMPETRANTE: WANDERSON GOMES DE ANDRADE AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLENCIA DOMESTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SOBRADINHO DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de G.C.F., preso preventivamente após audiência de custódia realizada em 21/03/2025, pela suposta prática de crimes de violência doméstica, incluindo lesão corporal, ameaça e injúria, com fundamento nos artigos 140, 141, §3o e 147, §1o, do Código Penal, bem como nos artigos 5o, III, e 20 da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha). A decisão de conversão da prisão em flagrante foi proferida pela MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC/DF, Dra. Monike de Araújo Cardoso Machado, sob o fundamento de garantir a ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do custodiado e do risco à integridade da vítima, que alegou ter sido ameaçada com faca, estrangulada e atingida com óleo quente. O impetrante, em síntese, sustenta a ilegalidade da prisão preventiva por ausência de fundamentação concreta, destacando que a decisão judicial menciona apenas argumentos genéricos. Argumenta que a suposta vítima retratou-se formalmente perante o Ministério Público, alegando ter sido influenciada por terceiros e negando as agressões. Aponta ainda que a vítima se mudou do Distrito Federal, o que eliminaria o periculum libertatis. Reforça que o paciente é idoso, possui 62 anos, e, possivelmente, enfrenta comorbidades como hipertensão e diabetes, o que agravaria os riscos à sua saúde no cárcere. A defesa alega ainda que o paciente não possui antecedentes criminais e que não há indícios de que tente obstruir a investigação. Com base nos argumentos apresentados, pleiteia-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus para a revogação imediata da prisão preventiva de G.C.F., por inexistência dos requisitos do art. 312 do CPP. Subsidiariamente, requer a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, conforme art. 319 do CPP, como monitoramento eletrônico e proibição de ausentar-se do Distrito Federal, sob a alegação de que tais providências seriam suficientes para resguardar a ordem processual e a segurança da vítima, respeitando os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da dignidade da pessoa humana. A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Observa-se que a prisão preventiva foi revogada na origem com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. Note-se (ID 70377815 – p. 95): “Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva, formulado por G.C.F., em face da prisão preventiva decretada com esteio nos arts. 312 e 313, III, do Código de Processo Penal (ID 229880953). Instado a se manifestar, o Ministério Público pugnou pela substituição da prisão preventiva pela medida cautelar de monitoramento eletrônico (ID 230220020). É o relatório. Decido. Assiste razão ao Requerente e ao Ministério Público quanto à necessidade de se revogar a prisão preventiva. Vejamos: Ainda que a prisão preventiva tenha sido a medida necessária para o resguardo da integridade física e psíquica da ofendida, tendo tido amplo amparo legal para a sua decretação, a sua manutenção somente ocorre se mantidos os motivos que a ensejou, bem como tendo como norte a razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de se estar, ao final do dia, antecipando a pena, o que é incabível. In casu, o requerente foi preso em flagrante em 20/3/2025 (ID 229710350). A prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva pela MM.a Juíza de Direito Substituta em atuação no NAC – Núcleo de Audiências de Custódia, em 21/3/2025. Na oportunidade, foram deferidas medidas protetivas de urgência em desfavor do acusado, consistentes em afastamento do lar, proibição de contato e de aproximação da ofendida e da residência dela a menos de 300 (trezentos) metros (ID 229880953). Contudo, conforme se extrai da Notícia de Fato no 08192.057919/2025-33 (ID 230220021), a ofendida compareceu à 3a Promotoria de Justiça Especial Criminal e de Defesa da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar de Sobradinho, a fim de solicitar a revogação das medidas protetivas, ocasião em que relatou: “no dia 19 de março de 2025, registrou um boletim de ocorrência na 35a DP, narrando que G.C.F., após ingerir grande quantidade de bebida alcoólica, a agrediu fisicamente com tapas e tentativas de estrangulamento, além de ameaçá-la de morte com uma faca. A vítima também mencionou que Gastão do Carmo Filho jogou óleo de cozinha em sua direção, atingindo a lateral do abdômen. A mulher do sobrinho de G. foi quem acionou a polícia, resultando na prisão em flagrante do agressor. E.M.C informou que está há cinco meses morando com G.C.F., tendo vindo de Manaus e dependendo financeiramente dele. Ela afirmou que não possui parentes ou amizades na região e que foi influenciada por outras pessoas a registrar a ocorrência, mas que os fatos narrados não condizem com a verdade. A vítima declarou que nunca foi agredida severamente por G.C.F. e que ele sempre foi uma pessoa boa, exceto quando sob efeito de álcool. A vítima expressou o desejo de reatar o relacionamento com G.C.F. e solicitou a revogação de todas as medidas protetivas, afirmando não sentir perigo. Ela também mencionou que não sofreu pressão de familiares do agressor para solicitar a revogação e que não tem interesse em ser encaminhada para acompanhamento psicológico, assistência social, de saúde ou jurídico.” É imperioso reconhecer que a nova manifestação da vítima - retratando-se e requerendo a revogação das medidas protetivas de urgência - requer análise criteriosa para verificar a necessidade de manutenção da segregação cautelar do requerente. Isso porque, embora a decisão que homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva tenha se fundamentado em elementos concretos e robustos, a retratação da ofendida e, sobretudo, sua manifestação expressa no sentido de revogar as medidas protetivas e reatar o relacionamento com o réu constituem circunstâncias supervenientes que alteram substancialmente o contexto fático que embasou a decretação da prisão. A manutenção da custódia cautelar exige a persistência dos requisitos legais que a justificaram, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, o que impõe a reavaliação do caso concreto diante das novas provas e circunstâncias. Assim, a retratação da vítima e seu desejo de retomada da convivência conjugal não apenas mitigam o risco de reiteração delitiva, mas também esvaziam a premissa de necessidade da prisão para garantia da ordem pública. Além disso, a superveniência desse novo contexto demonstra que a medida extrema da privação da liberdade pode revelar-se desproporcional, sobretudo diante da possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas da prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo Penal. Assim, impõe-se a revogação da prisão preventiva, permitindo que eventual persecução penal se desenvolva dentro dos limites do devido processo legal, sem excessos que comprometam o princípio da excepcionalidade da prisão cautelar. Não obstante, ante os excepcionais fatores de risco existentes na situação em análise, considerando os fatos narrados pela vítima e o histórico de violência doméstica que consta no questionário de risco de ID 229710357, bem assim considerando as circunstâncias e gravidade dos delitos ora em apuração, entendo recomendável a aplicação de medida cautelar de monitoração eletrônica (artigo 319, IX, do CPP), a fim de se evitar a reiteração de atos de violência e preservar a integridade física da ofendida. A Lei no 12.403/2011 instituiu o monitoramento eletrônico como medida cautelar autônoma substitutiva da prisão (CPP, art. 319, IX). Trata-se de medida excepcional recomendada quando não se mostrar adequada ou suficiente a aplicação, de forma isolada ou cumulada, das demais medidas alternativas à prisão, previstas no art. 319 (incisos I a VIII) do CPP. A medida se mostra capaz de inibir reiteração de violência doméstica e familiar para efetivação nacional da Lei Maria da Penha no tocante à efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência. Ademais, com o monitoramento eletrônico a autoridade terá condições de aferir sobre o cumprimento da medida protetiva de urgência, se o agressor está cumprindo as ordens judiciais de se manter afastado de determinadas pessoas, vítima, seus familiares e testemunhas ou de certos lugares, como lar, domicílio ou local de convivência com a ofendida ou frequentação de lugares, a depender de quais medidas protetivas de urgência foram estabelecidas, para preservar a integridade física e psicológica da vítima. Infelizmente, a Lei Maria da Penha não estabelece meios de fiscalizar o efetivo cumprimento das medidas protetivas de urgência, condicionando a fiscalização à própria vítima, que ao observar o descumprimento, deve procurar uma delegacia para registrar o ocorrido. A adoção do monitoramento eletrônico trará para a vítima maior segurança e para o autor do fato o receio de, constatado o descumprimento, configurar crime de descumprimento de medida protetiva de urgência, previsto no art. 24-A da Lei no 11.340/06, e poderá ensejar sua prisão preventiva, em observância ao art. 20 da Lei no 11.340/06 e art. 313, III, do CPP. Sob tal ótica, o uso de monitoramento eletrônico, como meio de fiscalização do cumprimento das medidas protetivas de urgência que obrigam o agressor, trará efetividade no cumprimento das medidas protetivas de urgência e alargará a proteção da mulher, aumentando o sistema de prevenção e enfrentamento à violência doméstica e familiar. No caso concreto, a medida cautelar de monitoração eletrônica surge como providência adequada e suficiente para a tutela da integridade física das vítimas, porquanto ao permitir a vigilância ininterrupta dos movimentos do autuado, com o controle de sua circulação, remedia o risco de reiteração delitiva, com a vantagem de atingir de modo menos gravoso a liberdade do conduzido do que a custódia cautelar. Importa destacar que o acusado atende aos requisitos estabelecidos no artigo 3o da Portaria GC 141/2017, bem assim à Portaria no 41/2018, e, por outro lado, não incide em qualquer dos óbices do artigo 2o, §3o, do ato regulamentar no 141/2017. Acrescenta-se que a medida cautelar da monitoração eletrônica deve vir acompanhada da proibição do autuado de ausentar-se do DF e entorno, bem como de se recolher ao domicílio no período noturno (art. 319, IV e V, do CPP), o que, além de ser necessário para assegurar o regular andamento do processo e da instrução criminal, viabiliza em termos operacionais a própria monitoração ora aplicada. Quanto ao pedido de revogação das medidas protetivas, diante do histórico de violência relatado, é temerária a revogação das medidas protetivas de urgência sem nenhum acolhimento da ofendida. Logo, considerando a necessidade de se promover a mudança comportamental e a reiteração de conduta, bem como o fortalecimento da ofendida, oportuno encaminhar as partes ao Grupo de Avaliação de Pedidos de Revogação de Medidas Protetivas (GRM) - SISGRUPO, o qual tem por escopo uma metodologia breve e focal, realizada em homens e mulheres, em contexto de relação íntima de afeto ou familiar, em grupos distintos de um encontro, que tem por objetivos centrais avaliar o contexto de risco e proteção dos envolvidos, bem como acolher as pessoas em seu primeiro contato com a justiça e realizar encaminhamentos à rede de apoio, quando necessários. Busca-se, ainda, promover reflexões iniciais a respeito da violência de gênero, com as pessoas atendidas, além de informá-las sobre direitos e deveres, especialmente no que concerne à Lei 11.340/2006. Assim, com esteio no art. 22, § 1o, da Lei 11340/2006 determino o comparecimento das partes ao Grupo de Avaliação de Pedidos de Revogação de Medidas Protetivas (GRM), como modo de se apurar o contexto da situação de risco, inclusive para fins de avaliação do pedido de revogação das medidas protetivas. Diante do exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA de G.C.F., determinando a sua imediata soltura, se por outro motivo não estiver preso, com as seguintes medidas cautelares: a) o acusado fica advertido que as medidas protetivas concedidas na audiência de custódia estão mantidas, estando ele proibido, portanto, de retornar ao lar conjugal, de manter contato ou se aproximar a menos de 300 (trezentos) metros da ofendida e da residência dela. b) Monitoramento eletrônico, conforme previsto na Portaria GC 141 de setembro de 2017, pelo prazo de 90 (noventa) dias; passado o período de 90 (noventa) dias, o beneficiado deverá se dirigir à unidade responsável pela retirada do equipamento, salvo decisão judicial em sentido contrário; c) proibição de mudar ou se ausentar do Distrito Federal e entorno; e d) Recolhimento domiciliar noturno. O acusado não poderá se aproximar (zona de exclusão), a um raio de 300 metros, do imóvel situado na SH MANSOES SOBRADINHO /COND MINI CHAC QMS 5A RUA 4, CASA 16 - SOBRADINHO II/DF. Como zona de inclusão, deverá permanecer no período de 22h às 05h no endereço que fornecer ao CIME no momento da instalação da tornozeleira eletrônica. As informações quanto à monitoração deverão ser prestadas pela CIME quinzenalmente, mediante encaminhamento de relatório a este Juízo. Fica advertido a monitorado de seus direitos e deveres: a) apor assinatura e manifestar concordância com as regras para o recebimento do Termo de Monitoramento da CIME; b) recarregar o equipamento de forma correta, diariamente, mantendo-o ativo ininterruptamente; c) receber visitas do agente responsável pela monitoração eletrônica, respondendo a seus contatos e cumprindo as obrigações que lhe foram impostas; d) abster-se de qualquer comportamento que possa afetar o normal funcionamento da monitoração eletrônica, especialmente os atos tendentes a remover o equipamento, violá-lo, modificá-lo ou danificá-lo, de qualquer forma, ou permitir que outros o façam; e) informar à CIME, imediatamente, qualquer falha no equipamento de monitoração; f) manter atualizada a informação de seu endereço residencial e profissional, bem como dos números de contato telefônico fornecidos; g) entrar em contato com a CIME, imediatamente, pelos telefones indicados no Termo de Monitoramento Eletrônico, caso tenha que sair do perímetro estipulado pelo juiz, em virtude de doença, ameaça de morte, inundação, incêndio ou outra situação imprevisível e inevitável; h) obedecer aos horários de permanência em locais permitidos; i) abster-se de praticar ato definido como crime; j) dirigir-se à CIME para retirada do equipamento, quando decorrido o prazo de monitoração, salvo decisão judicial em sentido contrário. Fica o requerido veementemente advertido de que o descumprimento das medidas protetivas de urgência e da medida cautelar de monitoração eletrônica poderá ensejar a decretação de sua prisão preventiva, consoante inteligência do artigo 20 da Lei 11.340/06, 312, parágrafo único e art. 313, III, ambos do CPP. Dou à presente FORÇA DE ALVARÁ DE SOLTURA para que o autor do fato seja posto em liberdade, se por outro motivo não se encontrar preso. O acusado deverá ser conduzido ao CIME para colocação da tornozeleira e implementação da medida cautelar de monitoração eletrônica, na forma da Portaria GC 141, de 13 de setembro de 2017, deste Eg. Tribunal de Justiça.” Desta forma, a apreciação do mérito nesta instância torna-se inviável devido à perda superveniente do objeto. Assevero que inexiste previsão normativa que ampare a pretensão do impetrante quanto à homologação da decisão proferida em primeiro grau, não se justificando, por conseguinte, a subsistência do presente habeas corpus. Com efeito, a jurisdição superior não se presta à chancela automática de atos judiciais regularmente proferidos por autoridade competente, mormente quando ausente qualquer vício de ilegalidade ou arbitrariedade que motive o controle excepcional pela instância ad quem. Presume-se, portanto, a legalidade e a regularidade do pronunciamento judicial recorrido, não havendo base jurídica que autorize a intervenção pleiteada. No que tange às prerrogativas do Relator, o art. 89, inciso III, do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça estipula: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Em face do exposto determino retirada do feito da pauta e NEGO PROSSEGUIMENTO ao presente Habeas Corpus, conforme estabelecido pelo inciso III do art. 89 do Regimento Interno desta Colenda Corte de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, proceda-se com o arquivamento. Brasília-DF, 2 de abril de 2025 11:11:05. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator